Tribunal: TJES
Processo: 5000050-42.2020.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000050-42.2020.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE ANTONIO LAVANHOLE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LEI Nº 9.099/95. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE GUIA DE RECOLHIMENTO E DO PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida, ora recorrente, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais. Consta na certidão de id. 9586597 que “a guia juntada ao ID N°21256129 apresenta informação de ser referente ao processo N°0000386-23.2020.8.08.0069 e não destes autos”.

2. Na manifestação de id. 9586600, a parte recorrente insiste no conhecimento do recurso, defendendo que “o equívoco apontado na guia em questão trata-se de mero erro material, eis que o valor de R$ 552,68 foi quitado, conforme segue anexo, assim como foi juntado aos autos dentro do período aprazado, eis que foi enviado aos autos e anexado ao Recurso Inominado, não havendo que se falar em deserção, por qualquer ângulo que se verifique”.

3. Contudo, não foi apresentada a guia de recolhimento relativa ao presente processo, quiçá o respectivo comprovante de pagamento. Outrossim, consultando-se a área destinada a “informações de custas processuais” no PJe, obtém-se mensagem reportando que “ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTEM CUSTAS CALCULADAS PARA ESTE PROCESSO NO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO”, tanto no sistema das turmas recursais, quanto no PJe de 1º grau.

4. A juntada de guia relativa a processo diverso ou o até mesmo o efetivo pagamento da guia correta, sem a devida comprovação, impede o conhecimento do recurso, conforme firme entendimento do STJ: “
é imprescindível a comprovação do preparo mediante a juntada das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes, entre os quais deve haver correspondência no que se refere a numeração dos códigos de barras
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.045.388/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

5. Desta forma, sem a vinculação de guia de custas recursais correspondente ao presente processo, e diante da ausência de comprovação mínima do recolhimento do preparo relativo a estes autos, forçoso reconhecer a deserção da irresignação, na forma do art. 54, § único, da Lei n. 9.099/95.

6. Descabida a intimação para realização do preparo, seja em decorrência de interpretação literal do art. 42, § 1º da Lei 9099/95, seja porque a própria recorrente já teve a oportunidade de sanar o erro, mas limitou-se a reiterar mera alegação de que o preparo foi recolhido (id. 9586600), sem apresentar qualquer documento que corrobora a afirmação.

7. Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO

do recurso interposto, vez que deserto.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)